Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os cálculos dos créditos relativos aos substituídos JOÃO LUIZ VIEIRA DA SILVA e JOAQUIM DE CASTRO NOGUEIRA foram acostados no ID: 31751188. O exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou também que os substituídos renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV (ID: 32074245). O Distrito Federal impugnou os valores apurados (ID: 33424339). Para tanto, apresentou memória de cálculo discriminada no ID: 33424340. Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação. Brasília, 15 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador